Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720160-24.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALO GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa do apelante ITALO GOMES alega que a FAP juntada aos autos e considerada pela r. sentença recorrida (IP 54441615) é de um homônimo, e não do réu. Nova FAP foi anexada pela Secretaria da Primeira Turma Criminal (ID 56269220). Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o novo documento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator